Tribunal: TJMT
Processo: 0004644-21.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004644-21.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO DAVID SANTOS MOTA - CPF: 061.615.151-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE VISANDO AO PRÓPRIO CONSUMO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VÍCIO EM ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. VIABILIDADE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
3.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
4.

REGIME MAIS BRANDO
. ADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
QUANTUM
DA PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO.
5.

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
. VEDAÇÃO. CRITÉRIO QUANTITATIVO NÃO ATENDIDO. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante guardava/mantinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
3,93g de cocaína e 0,68g de substância análoga a maconha
com finalidade mercantil, não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), nem mesmo desclassificar a conduta para o delito de porte visando ao próprio consumo (art. 28 da Lei no. 11.343/2006).

1.2.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.3.
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
1. D
e acordo com o Enunciado no. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte,
“
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

2.2.

Na linha da Súmula no. 444 do Superior Tribunal de Justiça e em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), inquéritos policiais e ações penais em andamento não justificam o incremento da pena basilar.

2.3.

As
consequências do crime
não podem ser consideradas em prejuízo do agente se os autos carecem de evidências
de que o
resultado da infração penal extrapolou os efeitos próprios do tipo. Inteligência do Enunciado no. 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

Segundo o Enunciado no. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.

4.
A fixação de pena privativa de liberdade não superior a 8 anos e a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes (3,93g de cocaína e 0,68g de substância análoga a maconha), somadas à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP, c/c art. 42 da Lei no. 11.343/2006), autorizam seja fixado o regime semiaberto (art. 33, § 2o, alínea
b
, do CP).

5.
A imposição de resposta penal superior a 4 anos obsta a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (art. 44, inc. I, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Pedro David Santos Mota
foi condenado à pena de 9 anos de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, porque teria praticado o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Inconformado, busca a
absolvição
, por acreditar que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória ou a
desclassificação
da conduta para a descrita no
art. 28 da Lei de Antidrogas
.

De modo subsidiário, busca ver:
a)
fixada a
pena-base no mínimo legal
;
b)
aplicada a causa
diminutiva
inserta no art
. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006;
c)
substituída a pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
e
d)
fixado
regime mais brando

(ID 72033049 a 72036451).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 72036462 a 72036465).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que a reprimenda basilar seja redimensionada para a escala mínima prevista em lei (ID 77814962),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 8.072/90 –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE QUE
ENCONTRAM-SE AUSENTES ELEMENTOS DE PROVA HÁBEIS PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO IMPUTADO NA INICIAL, TENDO EM VISTA A FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS, DOS QUAIS NÃO DEFLUI A NECESSÁRIA FINALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA, MOSTRANDO-SE INCABÍVEL A CONDENAÇÃO
. ADEMAIS, ASSEVERA QUE
AINDA QUE SE RECONHEÇA EVENTUAL PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA, AO QUE SE PERCEBE DO CONTEXTO PROBATÓRIO INEXISTE PROVA CONCRETA ACERCA DA COMERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES, EIS QUE SE TRATAVA DE DROGA PORTADA PARA USO PRÓPRIO
– INACOLHIMENTO – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INCUMBIA AO RÉU O ÔNUS DE COMPROVAR QUE A DROGA NÃO LHE PERTENCIA OU TERIA COMO OBJETIVO APENAS O CONSUMO PESSOAL, O QUE NÃO FEZ. DESSE MODO, RESTA INEXEQUÍVEL A TENTATIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO, SOBRETUDO, PORQUE, A CONDENAÇÃO ESTÁ ESTRIBADA NUMA PERFEITA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO AO LONGO DE TODA A PERSECUÇÃO PENAL –
2)
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CONSCIÊNCIA SOBRE A ILICITUDE DOS FATOS É FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA PARA AVALIAR NEGATIVAMENTE A MODULAR REFERENTE À CULPABILIDADE, POIS SE TRATA DE ELEMENTO INTEGRANTE DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME (CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO). ALÉM DISSO, É IMPOSSÍVEL VALORAR EM DESFAVOR DO RÉU OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, EM RAZÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NO VERBETE DE SÚMULA N. 444, DO STJ. SEM CONTAR QUE, AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUANDO O SENTENCIANTE SE VALE DOS EFEITOS NEFASTOS QUE ESTAS CAUSAM À SOCIEDADE, POR TAIS ASPECTOS SE MOSTRAREM INERENTES À PRÓPRIA TIPIFICAÇÃO – REDUÇÃO DA BASILAR QUE SE IMPÕE – 3) PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o, ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS) – INVIABILIDADE – CONQUANTO POSSA O ACUSADO PREENCHER ALGUNS DOS REQUISITOS DO SUPRACITADO DISPOSITIVO, CERTAMENTE FALTA LHE O TERCEIRO (NÃO DEDICAR-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS), HAJA VISTA A INTENSA ATIVIDADE VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, CONFORME COMPROVADO ATRAVÉS DO RELATÓRIO TÉCNICO No 05/2020/DI/CIN DE FLS. 110/135, QUE DEMONSTRA HABITUALIDADE DELE NA TRAFICÂNCIA, NÃO SENDO O CASO NARRADO NA DENÚNCIA UMA MERA EVENTUALIDADE EM SUA VIDA –
3)
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – INADMISSIBILIDADE – RÉU CONDENADO A PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO – P
ARCIAL
PROVIMENTO
AO APELO
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1o de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021